Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745404-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APCiv – Apelação Cível Apelantes: Condomínio Residencial Pau Brasil William Ramon Alves de Oliveira Santiago Apelados: Condomínio Residencial Pau Brasil William Ramon Alves de Oliveira Santiago Medeiros e Medeiros Construções Civil Ltda Luciano Vetorazzo Darley Medeiros Souza Larissa Brenda Medeiros de Assis D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pelo Condomínio Residencial Pau Brasil (Id. 70587460) e por William Ramon Alves de Oliveira Santiago (Id. 70587469) contra a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Na origem o autor, Condomínio Residencial Pau Brasil, ajuizou ação submetida ao procedimento comum em razão de controvérsia relacionada à fachada do prédio que comporta o referido condomínio. O autor formulou, como um dos itens do pedido, que a sociedade empresária Medeiros e Medeiros Construções Ltda fosse condenada a restituir o valor de R$ 582.853,40 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) (Id. 70587219). Com efeito, o Juízo singular, ao proferir a respectiva sentença, condenou a sociedade empresária Medeiros e Medeiros Construções Civil Ltda a pagar o referido montante (Id. 70587448). Em suas razões recursais, no entanto, o apelante Condomínio Residencial Pau Brasil requer a condenação da referida sociedade empresária à restituição do valor de R$ 582.853,40 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), a despeito da condenação já proferida pelo Juízo singular. Quanto ao mais, o recorrente William Ramon Alves de Oliveira Santiago interpôs apelação adesiva com requerimento de alteração do critério adotado pelo Juízo singular para a fixação do valor dos honorários de advogado. Ocorre que o apelante William Ramon Alves de Oliveira Santiago não é sucumbente recíproco, o que inviabiliza a interposição da apelação de modo adesivo nos termos da norma prevista no art. 997, § 1o, do CPC. Ressalte-se que todos os itens do pedido relacionado à pretendida condenação do réu William Ramon Alves de Oliveira Santiago foram julgados improcedentes, o que o qualifica como vencedor e não sucumbente recíproco. A eventual interposição de apelação, no caso, somente poderia ocorrer no modo independente de acordo com a regra estabelecida no art. 997, § 2o do CPC. Assim, manifestem-se os apelantes Condomínio Residencial Pau Brasil e William Ramon Alves de Oliveira Santiago a respeito, respectivamente, da ausência do interesse recursal e da ausência de requisito de admissibilidade para a interposição de recurso adesivo. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 1o de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator